Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-84.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.

1. Hipótese em que todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas pelo acórdão, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de conhecer dos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, desprover o da ré/embargante e prover parcialmente o do autor/embargado para, reformando parcialmente a r. sentença, condenar a ré a restituir ao autor R$ 19.200,00 atinentes à comissão de corretagem e determinar que todos valores a serem restituídos sejam atualizados de acordo com o IGPM + 6% a.a. previsto no contrato. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.

2. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.